Tribunal: CARF
Processo: 13502.900148/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PARADIGMA ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO.
Quando o paradigma indicado não trata de matéria específica apreciada pelo acórdão recorrido, não há como se conhecer do recurso especial em tal matéria.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. GASTOS COM DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Nos termos da jurisprudência pacificada no âmbito do STJ e do STF, o custo correspondente à demanda contratada de energia elétrica não pode ser admitido na condição de aquisição de energia, nos termos do inciso III, art. 3o das leis de regência.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços portuários na exportação não se confundem com insumos do processo produtivo, pois incorridas após a etapa de produção, nem com as despesas de fretes ou armazenagem nas operações de venda, não havendo previsão legal para o creditamento de referidos gastos.
CRÉDITOS PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. DESPESAS COM FRETE E ARMAZENAGEM DE INSUMOS IMPORTADOS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade poderão descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900148/2015-21
ACÓRDÃO
9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PARADIGMA ESPECÍFICO. NÃO
CONHECIMENTO.
Quando o paradigma indicado não trata de matéria específica apreciada
pelo acórdão recorrido, não há como se conhecer do recurso especial em
tal matéria.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. GASTOS COM DEMANDA
CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Nos termos da jurisprudência pacificada no âmbito do STJ e do STF, o custo
correspondente à demanda contratada de energia elétrica não pode ser
admitido na condição de aquisição de energia, nos termos do inciso III, art.
3o das leis de regência.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços portuários na exportação não se confundem com
insumos do processo produtivo, pois incorridas após a etapa de produção,
nem com as despesas de fretes ou armazenagem nas operações de venda,
não havendo previsão legal para o creditamento de referidos gastos.
CRÉDITOS PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. DESPESAS COM FRETE E
ARMAZENAGEM DE INSUMOS IMPORTADOS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS
DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO.
TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
2
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com
serviços portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e
estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de
forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e
que tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de
créditos da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte do
recurso, apenas no que se refere aos itens “Gastos com Demanda de Energia Elétrica (com base no
inciso III do art. 3o das leis de regência)”; “Despesas Portuárias na Exportação” e “Despesas com
Frete e Armazenagem de Insumos Importados”, vencida a relatora, que votou pelo conhecimento
também do tema “Gastos com Demanda de Energia Elétrica (com base no inciso II do art. 3o das
leis de regência)”. No mérito, deu-se parcial provimento ao recurso, para reconhecer os créditos
em relação a “Despesas com Frete e Armazenagem de Insumos Importados”, contratados de
forma autônoma a tal importação e efetivamente tributados, vencidas as Conselheiras Tatiana
Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos, que votaram pelo provimento parcial em maior
extensão, para despesas portuárias, serviços portuários, utilização de infraestrutura marítima.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Vinícius Guimarães – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisário, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Denise Madalena Green, Cynthia Elena de Campos (substituta integral) e Régis Xavier Holanda.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
3
(Presidente). Ausente a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, substituída pela Conselheira
Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3401-006.214, de 22 de maio de 2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COFINS. INSUMOS. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Nesse
contexto, são exemplos de insumo, no processo produtivo de acrilonitrila:
nitrogênio (gasoso e líquido) e peróxido de hidrogênio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.
Fatos
Na origem o feito tratou de Pedido de Ressarcimento de Cofins e compensações
vinculadas, objeto de Despacho Decisório de controle manual, que indeferiu a totalidade do
crédito postulado, com a consequente não homologação dos débitos declarados.
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contestando as glosas
realizadas, especialmente em face da abrangência do termo “insumo” utilizado pela legislação de
regência.
Acórdão DRJ
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
4
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, aplicando o
conceito de insumo adotado pelas Instruções Normativas 247/02 e 404/04.
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário o Contribuinte reiterou os mesmos argumentos de direito
apresentados em Manifestação de Inconformidade.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso, da seguinte forma: (a) por
unanimidade de votos, para reverter as glosas em relação a nitrogênio (gasoso e líquido) e
peróxido de hidrogênio; e (b) por maioria de votos, para manter o lançamento em relação aos
demais itens.
Embargos de Declaração
O Contribuinte opôs Embargos de Declaração aduzindo (ii) omissão quanto ao
pedido de julgamento conjunto com o processo 13502.721598/2015-50 e (ii) contradição quanto
ao conceito de insumo
Os Embargos foram inadmitidos em Despacho.
Recurso Especial
Em sede de Recurso Especial o Contribuinte busca demonstrar a existência de
divergência jurisprudencial quanto aos seguintes itens:
1.
Créditos de Pis/Cofins. Pallets e Lacres de Segurança - Paradigma 3302-
0007.161
2.
Créditos de Pis/Cofins. Gastos com Demanda de Energia Elétrica, Vapor
42KGF/CM2 e Água Desmineralizada - Paradigma no 3302-006.910
3.
Créditos de Pis/Cofins. Despesas Portuárias – Paradigmas 3302-005.844 e
9303-008.304
4.
Créditos de Pis/Cofins. Despesas com Projetos de Desenhos Industriais e
Desenhos Técnicos – paradigmas 9303-009.602 e 3302-007.577
5.
Créditos de Pis/Cofins. Despesas com (i) Serviços de Inspeção (equipamentos
e para “paradas gerais”) (ii) Equipamentos para Paradas Gerais, (iii) Limpeza e Conservação
Industrial e (iv) Tratamento de Águas Industriais/Efluentes e Materiais Utilizados nos Reparos na
Linha Água Potável (Manutenção Hidráulica de Equipamentos Industriais) – Paradigmas 3302-
006.556 e 3301-01.490
6.
Créditos de Pis/Cofins. Despesas de Laboratório – Paradigmas 3302-006.556
e 3102-002.297
7.
Créditos de Pis/Cofins. Despesas com Transporte de Funcionários Dentro da
Unidade Industrial – Paradigmas 3401-006.213 e 3302-005.844
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
5
8.
Créditos de Pis/Cofins. Glosas com (i) Óleo Diesel Utilizado em Máquinas e
Caminhões (ii) Manutenção e Equipamentos para Movimentação e Transporte de Cargas/Insumos
– Paradigmas 3102-002.297 e 3201-004.164
9.
Créditos de Pis/Cofins. Gastos com Bens e Serviços Utilizados na
Manutenção Predial e Industrial e Segurança Industrial – Paradigmas 3201-006.671 e 3402-
002.396
10.
Créditos de Pis/Cofins. Serviços e Materiais de Manutenção Elétrica,
Hidráulica e Civil – Partes e Peças de Reposição – Paradigmas 3302-006.556 e 3201-005.323
11.
Créditos de Pis/Cofins. Despesas com Frete e Armazenagem de Insumos
Importados – Paradigmas 3301-004.392 e 3202-001.003

Despacho de Admissibilidade
O Recurso Especial foi admitido parcialmente, somente para as seguintes matérias:
1.
Créditos de Pis/Cofins. Pallets e Lacres de Segurança;
2.
Créditos de Pis/Cofins. Gastos com Demanda de Energia Elétrica, Vapor
42KGF/CM2 e Água Desmineralizada;
3.
Créditos de Pis/Cofins. Despesas Portuárias na Exportação;
10.
Créditos de Pis/Cofins. Serviços e Materiais de Manutenção Elétrica;
11.
Créditos de Pis/Cofins. Despesas com Frete e Armazenagem de Insumos
Importados.
Agravo / Despacho em Agravo
O Contribuinte apresentou Agravo em face da admissibilidade parcial. O Agravo foi
rejeitado e foi mantido o despacho de Admissibilidade original.
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões postulando pelo não
conhecimento das matérias “Créditos de Pis/Cofins. Pallets e Lacres de Segurança”; e “Créditos de
Pis/Cofins. Serviços e Materiais de Manutenção Elétrica” pela não configuração da semelhança
fática.
No mérito, postulou pela manutenção da decisão recorrida.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Tatiana Josefovicz Belisário, Relator
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
6
Estão sendo julgados nesta sessão de julgamento os processos 13502.900147/2015-
87 (Cofins Exportação/4o Trimestre de 2011) e 13502.900148/2015-21 (PIS Exportação/4o
Trimestre de 2011).
Consta notícia dos autos (fls. 181 e seguintes) que a ação fiscal da qual decorreu os
presentes feitos originou o total de 10 processos administrativos:
Processo
Crédito
Acórdãos CARF
13502.900139/2015-31 PIS Exportação/4o Trimestre de 2010
Não localizado no CARF
13502.900140/2015-65 Cofins Exportação/4o Trimestre de 2010 Aguarda julgamento RV
13502.900141/2015-18 PIS Exportação/1o Trimestre de 2011
Não localizado no CARF
13502.900142/2015-54 Cofins Exportação/1o Trimestre de 2011 Aguarda julgamento RV
13502.900143/2015-07 PIS Exportação/2o Trimestre de 2011
Aguarda julgamento RV
13502.900144/2015-43 Cofins Exportação/2o Trimestre de 2011 Aguarda julgamento RV
13502.900145/2015-98 PIS Exportação/3o Trimestre de 2011
3401-006.212
9303-015.264
22/05/2019
10/06/2024
13502.900146/2015-32 Cofins Exportação/3o Trimestre de 2011 3401-006.211
9303-015.265
22/05/2019
10/06/2024
13502.900148/2015-21 PIS Exportação/4o Trimestre de 2011
3401-006.214 22/05/2019
13502.900147/2015-87 Cofins Exportação/4o Trimestre de 2011 3401-006.213 22/05/2019
Observa-se do levantamento supra que os presentes processos foram julgados de
forma conjunta (mesma sessão de julgamento) com os processos 13502.900145/2015-98 (PIS
Exportação/3o Trimestre de 2011) e 13502.900146/2015-32 (Cofins Exportação/3o Trimestre de
2011), já julgados por esta 3a Turma da CSRF em junho de 2024, com relatoria do Conselheiro
Alexandre Freitas Costa.
Embora os acórdãos recorridos tivessem o mesmo teor, os Recursos Especiais
apresentados nos referidos processos 13502.900145/2015-98 (PIS Exportação/3o Trimestre de
2011) e 13502.900146/2015-32 (Cofins Exportação/3o Trimestre de 2011) e julgados por esta
Turma por meio dos Acórdãos 9303-015.264 e 9303-015.265, tiveram andamentos distintos.
Nos referidos recursos especiais foram submetidos a esta Turma apenas os
seguintes itens de insurgência recursal:
1.Dispêndios com pallets e lacres de segurança, tendo como paradigmas os
Acórdãos no 3003-000.038 e 3302-007.161;
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
7
2.Despesas portuárias, inclusive transporte/movimentação, armazenagem,
despesas de embarcação e administrativas, sendo indicados como paradigmas os
acórdãos no 3302-005.844 e 9303-008.304;
3.Despesas com frete e armazenagem de insumos importados, sendo apontado
como paradigma o Acórdão n.o 3301-004.392;
4.Gastos com demanda de energia elétrica, sendo indicado como paradigma o
Acórdão n.o 3302-006.910.
O item a seguir foi admitido no presente Recurso, mas não foi objeto de apreciação
por esta Turma Julgadora por ocasião daqueles julgamentos:
- Créditos de Pis/Cofins. Serviços e Materiais de Manutenção Elétrica;
Além disso, o Contribuinte solicitou nos presentes autos o julgamento conjunto com
o Auto de Infração controlado pelo Processo no 13502.721598/2015-50, que também se
encontrava sob relatoria do Conselheiro Alexandre Freitas Costa, tendo sido inicialmente incluídos
na pauta de julgamento da sessão do dia 14/04/2025, contudo retirado de pauta “a pedido do
patrono/contribuinte, em função de solicitação de transação.”
Consigno que até a data de indicação do presente processo para inclusão em pauta
de julgamento por esta Relatora, mais precisamente 29/07/2025, não consta dos autos nenhuma
notícia de transação no presente feito.
Feitos tais esclarecimentos, passa-se ao exame do Recurso Especial.

I.
Admissibilidade
I.1 - Créditos de Pis/Cofins. Pallets e Lacres de Segurança;
O Contribuinte apresentou como paradigma o Acórdão no 3302-0007.161 (o
paradigma 3003-000.038 foi afastado em Despacho), exatamente o mesmo examinado nos
Acórdãos no 9303-015.264 e 9303-015.265. Por ter concordado e acompanhado o Relator naquela
oportunidade, trago as razões de decidir por ele utilizadas e as adoto como minhas:
A decisão recorrida (conforme se pode atestar no item 2.1.c do voto do acórdão
recorrido) entendeu em relação aos lacres de segurança que “(...) os lacres não
guardam relação com o processo produtivo da empresa, sendo incabível sua
classificação como insumo, antes ou após a decisão vinculante do STJ, pois os
lacres não são nem essenciais nem relevantes ao processo produtivo de
acrilonitrila, a nosso ver. Ao contrário do que sugere a empresa, não vislumbro na
ausência do lacre de segurança a inviabilidade da produção de acrilonitrila”.
(destacamos)
Em relação aos pallets de madeira, conforme se pode atestar no item 2.1.e do
voto do acórdão recorrido, a Turma decidiu que “(...) discussão travada no
presente processo se resume a serem ou não enquadrados como insumos pallets
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
8
usados inequivocamente em etapa posterior ao processo produtivo. E, em relação
a essa questão não temos dúvida pela manutenção da glosa, visto que tais bens,
presentes em etapa posterior ao processo produtivo, não podem ser
enquadrados como insumos”. (destacamos)
Para o presente tema foram apresentados como paradigmas os Acórdãos no
3003-000.038 e 3302-007.161.
O Acórdão n.o 3003-000.038, proferido pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção
de Julgamento, não pode ser admitido como paradigma devendo ser aplicada a
vedação constante do art. 118, §12, inciso I do RICARF, instituído pela Portaria MF
n.o 1.634/23.
Quanto ao acórdão n.o 3302-007.161, não vislumbro similitude fática com o
acórdão recorrido.
Com efeito, trata-se no Acórdão recorrido de análise de PER/DCOMP, enquanto
no acórdão paradigma cuidava-se da análise de auto de infração.
Cumpre destacar que nenhum dos acórdãos (recorrido e paradigma) trazem em
suas ementas menção quanto ao direito creditório paras contribuições sociais
relativo aos dispêndios com lacres e pallets.
Ademais, no acórdão paradigma houve prova da utilização e essencialidade destes
materiais no processo produtivo da recorrente e sua utilização como embalagens
para o transporte e manutenção da qualidade do produto final, conforme pode
ser depreendido dos seguintes trechos do voto:
(...)
II.2.3.15 Tambor e material de embalagem O tambor tratado nesse tópico,
nada mais é do que um recipiente utilizado para a armazenagem de
subprodutos e resíduos do processo produtivo, que em virtude dos serviços
de manutenção e limpeza efetuados no parque fabril, devem ser
acondicionados para seu transporte.
O recipiente, como dito serve tanto para a remoção quanto para a
armazenagem de produto final, possibilitando seu acondicionamento
adequado e transporte seguro.
A recorrente utiliza-se ainda de sacarias, sacos, papel extensível, big bags,
mag bags, bulk liner, injetor, sacas para big bags, paletes,
container/contendor flexível, bobinas/filme/filme stretch, etiquetas de
papel, formulários e fitas adesivas para afixação nas embalagens,
marcadores e tinta específica para impressoras, braçadeiras, caixa de
papelão, filmes, fitas, colas, lacres, fios de algodão e poliester, barbante,
lonas, papelão.
Como podemos observar, levando em consideração a análise dos
documentos juntados aos autos e laudo do IPT, referidos materiais são
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
9
utilizados como embalagens para transporte e manutenção da qualidade do
produto final a ser comercializado pela recorrente.
Destarte, considerando que os materiais aqui relacionados subsumem-se
ao atual conceito de insumo, devido sua relevância ao processo de
produção da recorrente, necessária se faz a reversão da glosa dos créditos
realizada pela fiscalização. (destacamos)
No acórdão recorrido, por seu turno, foi consignado que os lacres de segurança
não são utilizados nos produtos fabricados pela Recorrente, mas nas carretas,
com o objetivo de garantir a inviolabilidade da carga transportada, tendo o
Relator consignado não vislumbrar qualquer inviabilidade à produção da
acrilonitrila caso ausente o lacre de segurança.
Quanto aos pallets, o acórdão recorrido consigna não decorrer a sua utilização de
qualquer exigência sanitária.
Assim, não resta configurada a similitude fática mínima necessária ao
conhecimento do Recurso Especial, razão pela qual não o conheço neste tópico.
Logo, muito embora o despacho de admissibilidade tenha consignado se tratarem
de itens semelhantes, os contextos fáticos em que foram examinados o emprego de tais materiais
são distintos, levando ao não conhecimento desse tópico recursal.

I.2 - Créditos de Pis/Cofins. Gastos com Demanda de Energia Elétrica, Vapor
42KGF/CM2 e Água Desmineralizada;
O Contribuinte apresentou como paradigma o Acórdão no 3302-006.910, também
exatamente o mesmo examinado nos Acórdãos no 9303-015.264 e 9303-015.265.
Inicialmente é preciso ponderar que no acórdão recorrido o termo “demanda” é
abordado em 2 (duas) situações distintas: (i) contrato de “demanda” vinculado ao fornecimento
de “água desmineralizada” e “vapor” pela empresa “Copene Petroquímica do Nordeste S/A (antiga
denominação da Braskem S.A.)”, em decorrência de um “Contrato de Fornecimento de
Utilidades”, portanto, um contrato de fornecimento em mercado não regulado; e (ii) contrato de
“demanda contratada” firmado com a mesma “Copene Petroquímica do Nordeste S/A (antiga
denominação da Braskem S.A.)” para o fornecimento de energia elétrica, no âmbito de um
contrato distinto, qual seja, um “Contrato de Reserva de Carga e Fornecimento de Energia
Elétrica”, que se submete a um mercado regulado.
Embora o Recurso Especial pretenda reexaminar as duas despesas, o acórdão
apontado como paradigma, 9303-014.157, tratou exclusivamente de Contrato de fornecimento de
Energia Elétrica, ou seja, um Contrato de Reserva de Demanda, que tem por objetivo garantir a
disponibilização de determinada potência (kW), regulado por meio da Resolução Normativa ANEEL
no 414, de 09 de setembro de 2010. Inclusive, a própria fundamentação do voto vencedor está
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
10
calcada no referido ato normativo, inaplicável à hipótese do contrato de demanda vinculado ao
fornecimento de vapor e água desmineralizada.
É por esta razão que divirjo da conclusão exposta pelo Despacho de
Admissibilidade:
Embora o paradigma trate apenas de energia elétrica, a razão de decidir do
paradigma é plenamente aplicável aos contratos semelhantes de fornecimento de
vapor e água desmineralizada, cujos valores de “demanda” também foram
negados pelo acórdão recorrido.
Como visto, a razão de decidir do acórdão paradigma está calcada na
regulamentação própria do setor elétrico restrita à comercialização de energia elétrica.
Desse modo, apenas as despesas vinculadas ao fornecimento de energia elétrica
(demanda contratada) é que podem ser enfrentados no presente feito, sendo aplicável ao
presente caso o que foi decidido no Acórdão no 9303-015.264:
Nessa matéria a decisão recorrida (conforme se pode atestar no item 2.2. do voto
do acórdão recorrido) entendeu que “(...) está aqui a tratar de tomada de crédito
demandada com fundamento no inciso III/IX do art. 3o das leis de regência das
contribuições não cumulativas, que versam sobre energia elétrica “consumida no
estabelecimento da pessoa jurídica”, e que nenhum dos precedentes citados, das
turmas especiais do CARF, versa exatamente sobre o assunto. Aliás, ao tratar
exatamente do tema da “demanda contratada”, turma especial deste CARF
recentemente negou o direito ao crédito (...)”. E, ainda, que “não estão sendo
glosados pela fiscalização valores referentes a energia elétrica consumida no
estabelecimento da pessoa jurídica, mas apenas os valores referentes a
‘demanda’, que, reitere-se, independe das medições de consumo, como se lê no
próprio contrato anexado aos autos”.
Para o presente tema foi apresentado como paradigma o Acórdão no 3302-
006.910, assim ementado quanto ao tema que interessa nesta matéria:
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS
ENCARGOS PELO USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA
ENERGIA ELÉTRICA E CONTRATO DE DEMANDA. DIREITO AO CRÉDITO.
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos podem ser descontados
créditos sobre os encargos com demanda contratada de energia elétrica e
pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição da energia elétrica
produzida pelo contribuinte ou adquirida de terceiros.
Desta forma, verificando haver similitude fática entre os arestos paragonados,
conheço do Recurso Especial neste tópico.
É oportuno acrescentar que, na hipótese dos presentes autos, embora o Relator do
acórdão recorrido tenha consignado que “se está aqui a tratar de tomada de crédito demandada
com fundamento no inciso III/IX do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas,
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
11
que versam sobre energia elétrica “consumida no estabelecimento da pessoa jurídica””, também
foi examinada a alegação de defesa apresentada pelo Contribuinte desde a sua Manifestação de
Inconformidade no sentido de que tal despesa seria essencial e relevante à sua atividade
produtiva (insumo), valendo-se, como fundamento, do seguinte precedente do CARF que realizou
a análise sobre esta ótica:
“INCIDÊNCIA NÃOCUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições nãocumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço,
aferidos em face da sua estreita relação com o processo produtivo ou de
prestação de serviços realizados pelo contribuinte. Em outras palavras, o conceito
de insumos pressupõe o consumo de bens ou serviços no contexto do processo
produtivo, excluindose, de tal conceito, as despesas que não tenham pertinência
com o processo produtivo salvo exceções legais explícitas.”
Acordam os membros do colegiado ... II) Pelo voto de qualidade, negar
provimento em relação as demais matérias. Vencidos os Conselheiros Müller
Nonato Cavalcanti Silva e Márcio Robson Costa que reconheciam o direito aos
créditos em relação aos gastos com energia elétrica com demanda contratada,
...”
(Acórdão n. 3003000.038, Rel. Cons. Muller Nonato Cavalcanti Silva, qualidade,
vencidos o relator e o Cons. Márcio Robson Costa, sessão de 12.dez.2018) (grifo
nosso)
(grifos no acórdão recorrido)
Assim, admito o Recurso Especial exclusivamente no que se refere aos custos com a
demanda contratada de energia elétrica.

I.3 - Créditos de Pis/Cofins. Despesas Portuárias na Exportação;
O Contribuinte apresentou como paradigmas os Acórdãos no 3302-005.844 e 9303-
008.304, também exatamente os mesmos examinados nos Acórdãos no 9303-015.264 e 9303-
015.265. Por ter concordado e acompanhado o Relator naquela oportunidade, trago as razões de
decidir por ele utilizadas e as adoto como minhas:
A decisão recorrida (conforme se pode atestar no item 2.4 do voto do acórdão
recorrido) entendeu que deveriam ser mantidas as glosas relativas às despesas
portuárias, inclusive transporte/movimentação, armazenagem, despesas de
embarcação e administrativas, conforme se pode verificar nos trechos do voto
abaixo transcritos:
(...)
Nesse aspecto, parece a recorrente demandar um conceito de insumo mais
afeto ao imposto de renda (aliás, a empresa expressamente cita, nesse
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
12
item, a legislação do IR), que não é o aqui adotado, nem o apregoado de
forma vinculante pelo STJ, que não perde o norte da legislação das
contribuições não cumulativas, ligadas à produção de bens e à prestação de
serviços da empresa, e não a quaisquer atividades da empresa (como as
“despesas administrativas”, em geral, e as posteriores à produção, tanto
que para os fretes de venda a previsão legal se encontra em inciso diverso
do referente a insumos).
O conceito de insumos, como aqui já destacado, não é tão amplo como
deseja a defesa, e a previsão legal referente a fretes e armazenagem (inciso
IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003) não inclui rubrica descrita como
“despesas portuárias”, indicadas nos conhecimentos de transporte, e não
justificadas detalhadamente pela recorrente, que se limita a entende-las
como “insumos” em sentido lato.
Seja em relação a despesas portuárias, ou despesas administrativas, esta
turma de julgamento, bem assim outras, inclusive a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), já se manifestaram pela impossibilidade de tomada
de crédito:
Para o presente tema foram apresentados como paradigmas os Acórdãos no
3302-005.844 e 9303-008.304.
No acórdão n.o 3302-005.844 foi decidido que as despesas portuárias deveriam
dar direito ao crédito das contribuições sociais, conforme trechos abaixo
transcritos:
Diferentemente do decidido no v. acórdão, entendo que a glosa deve ser
revertida em relação aos bens e serviços abaixo citados, uma vez que se
trata de custos incorridos na atividade empresarial da Recorrente, saber:
(...)
C) Serviços como dedetização, ensacamento, carregamento, limpeza,
manutenção de big bags, análises químicas em óleos, calibração de balança,
despesas com deslocamentos, transporte de resíduos industriais,
manutenção em veículos, caminhões e tratores, serviços com exp do
exportação, despesas portuárias (exceto as de armazenagem)”
Neste mesmo sentido foi a decisão no acórdão n.o 9303-008.304 conforme trecho
da ementa abaixo:
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de
produtos para o exterior, constituem despesas na operação de venda e,
portanto, geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
13
Desta forma, verificando haver similitude fática entre os arestos paragonados,
conheço do Recurso Especial neste tópico.

I.4 - Créditos de Pis/Cofins. Serviços e Materiais de Manutenção Elétrica;
Esse tópico de irresignação não foi apreciado por ocasião dos Acórdãos no 9303-
015.264 e 9303-015.265.
O Contribuinte indica como Paradigmas os acórdãos no 3302-006.556 e 3201-
005.323.
Aduz que o acórdão recorrido manteve as glosas em exame posto que “não
guardariam relação direta com o processo produtivo da empresa”.
Inicialmente é necessário identificar que o presente item aborda de forma conjunta
“serviços” e “materiais” de “manutenção elétrica.
Em Contrarrazões aduz a PGFN que restaria “não comprovada a divergência em
razão do conteúdo eminentemente probatório dos fundamentos da decisão recorrida”, e que “foi
a insuficiência probatória que fundamentou a manutenção das glosas pelo colegiado”,
transcrevendo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Na lista (ii), referente a itens com descrição genérica, entendo que a ausência de
colaboração da recorrente menoscaba igualmente a verdade material, nos moldes
descritos ao início deste voto, não cabendo ao julgador, ainda que em nome da
verdade material, suprir a falta de especificidade das razões de defesa, que,
sabendo que a DRJ havia confirmado a negativa de crédito por falta de
detalhamento (que, diga-se, vinha desde o procedimento fiscal), sequer moveu
esforços para promover o demandado detalhamento, confiando em pretensa
diligência a lhe devolver prazo processual que teve oportunidade de fruir por duas
vezes, na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário.”
Contudo, os itens relativos a “materiais” de energia elétrica não estão
contemplados na referida “lista (ii)” mas, na “lista (i)”, cujo fundamento de glosa foi “I - Não se
enquadram como insumos”.
Para melhor ilustrar, seguem trechos do acórdão DRJ que trouxe a segregação dos
itens glosados em formato de listas:
O auditor fiscal glosou créditos com base no Diário Auxiliar do Estoque e do Razão
com os seguintes motivos: (i) não se enquadram como insumo porque não tem
relação direta com o processo produtivo; (ii) possuem descrição genérica, não
permitindo aferir se há ou não relação direta com o processo produtivo; e (iii)
devem ser incorporados ao ativo imobilizado.
Abaixo citam-se, como exemplo, alguns desses itens:
I - Não se enquadram como insumos:
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
14
1. material elétrico de uso geral, tais como lâmpadas, conectores, abraçadeiras,
relés de proteção, reatores de tensão, suporte para lâmpada, fita isolante, barra
borne, grampos, cabo de energia, tampa defletora, fusíveis, plugs, cordoalha;
2. serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado
central;
3. galão de tinta Rethane;
4. cimento Portland;
5. rateio de despesas com alimentação dos funcionários fábrica no mês;
6. rateio de despesas com transporte de funcionários no mês;
7. serviço de manutenção automotiva – Auto-elétrica DJ (manutenção saveiro,
manutenção caminhão bombeiro);
8. serviço de locação de materiais e mão de obra (andaimes);
9. serviço de recapeamento asfáltico das pistas de entra e internas da Acrinor;
10. serviço de locação de estação de rádio na sala de controle;
11. materiais de pintura de uso geral: pincéis, rolo de lã, titna epoxi;
12. molas automática para uso em portas;
13. bateria automotiva para veículo de combate a incêndio;
14. cadeados;
15. resistência para chuveiro Lorenzetti;
16. argamassa para aplicação de piso e azulejo no sanitário masculino no ADM 06;
17. super cano branco para instalação de duchas e chuveiros;
18. acessório Astra, entrada hidráulica, ref. HE 263/N, para uso vaso sanitário com
descarga acoplada (para ser utilizado na descarga do sanitário feminino do ADM 06);
19. válvula tipo bóia para ser utilizada na caixa d'água do prédio ADM 02 e ADM 07;
20. aluguel de 20 rádios para Parada e de baterias (lition) para rádios EP450 a serem
utilizados durante a Parada;
II – Descrição genérica:
1. DD Contratos;
2. serviços de inspeção de equipamentos;
3. serviços de lavagem industrial;
4. serviços gerais de manutenção – fornecedor Gomes Construções;
5. Sinergia Manutenção – Proquigel;
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
15
6. provisão despesa Termontec;
7. outros serviços de manutenção industrial;
8. serviços de manutenção realizado pela empresa Pensalab;
9. RECLASS IK NF 9901 COOPE INSPETORES;
10. apuração de resultados;
Desse modo, de fato, o exame acerca do direito de crédito sobre “serviços de
manutenção elétrica” não podem ser objeto do presente Recurso Especial, posto que existente
fundamento de direito autônomo não atacado (descrição genérica / ausência de prova), cujo
exame demandaria, ainda, o revolvimento das provas acostadas aos autos, o que é vedado nesta
instância uniformizadora. O Despacho de Admissibilidade foi atento a este aspecto e decidiu que
“a matéria tem admissibilidade reconhecida parcialmente, para “material elétrico de uso geral”.”,
excluindo, portanto, os serviços de manutenção.
No que tange aos materiais de manutenção elétrica, decidiu o acórdão recorrido:
Examinando a lista (i), e adotando o conceito de insumos aqui fixado, mais amplo
que o albergado pelo julgador de piso, ainda assim mantenho o teor da decisão da
DRJ, em relação aos 20 itens ali mencionados como desenquadrados do conceito
de insumos(recorde-se, nenhum deles questionado especificamente pela
recorrente), por não verificar o preenchimento dos critérios de essencialidade e
relevância restritos ao processo produtivo(atividade econômica da empresa):
1. material elétrico de uso geral, tais como lâmpadas, conectores, abraçadeiras,
relés de proteção, reatores de tensão, suporte para lâmpada, fita isolante, barra
borne, grampos, cabo de energia, tampa defletora, fusíveis, plugs, cordoalha;
O Acórdão recorrido, portanto, afirma “não verificar o preenchimento dos critérios
de essencialidade e relevância restritos ao processo produtivo”, circunstância pela qual perpassa a
necessária análise das peculiaridades do processo produtivo do contribuinte.
Na hipótese dos autos, o contribuinte, ora Recorrente, conforme laudo descritivo
de sua atividade juntado às fls. 128 e seguintes, é empresa industrial que se dedica à fabricação do
produto químico “acrilonitrila”. Os materiais de manutenção elétrica indicados no Relatório Fiscal
e nas peças de defesas são genéricos, sem identificação do seu emprego, seja nas áreas
industriais, seja nas áreas administrativas. A ausência dessa vinculação é que levou à conclusão do
acórdão recorrido pela não constatação de relevância e essencialidade à atividade de produção de
bens realizada.
De modo diverso, no Acórdão Paradigma 3302-006.556, analisando também uma
indústria química, é possível constatar que houve produção de prova por parte do contribuinte
com a perfeita identificação dos itens glosados e seu emprego no processo produtivo:
II.2.3.11 - Junta de vedação, peça e partes de reposição
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
16
No tange às juntas de vedação restou demonstrado que sua utilização se dá
durante o processo produtivo da recorrente, mais precisamente no processo
chamado elitróse, mostrando-se necessária para o desenvolvimento desse.
Foram glosados pela fiscalização os créditos tomados pela recorrente
relacionados a aquisição de partes e peças de reposição, como anel, arruela, barra
chata, acoplamentos, porcas, buchas, barra redonda, barra roscada, conduletes,
parafusos, chapas, dijuntores, plugues, pastilhas, pinos, relés, rotores, eixos,
eletrodos, eletrodutos, flanges, mangueira, tampa de borracha, gaxetas, varetas
para solda, válvulas, tubos, molas, transmissor, terminal, união, curvas, fusíveis e
suas bases, juntas, cabos, conectores.
Da leitura do caderno processual, podemos verificar, das planilhas apresentadas
pela recorrente e, em especialmente do laudo apresentado pela recorrente feito
pelo IPT que os itens acima descritos enquadram-se no conceito de insumos,
havendo a necessidade de reversão de suas glosas.
Logo, tal paradigma inviabiliza o exame do apelo especial, posto que fundado no
conjunto probatório específico daqueles autos, cuja similitude não se pode auferir na situação dos
autos.
Já com relação ao Acórdão Paradigma 3201-005.323, é possível observar que a
análise perpetrada acerca do emprego dos materiais foi do mesmo modo genérica, assim como
nos presentes autos. Embora a conclusão obtida, para itens de natureza similar, é de que a
reversão da glosa deveria se dar “em razão de tais itens serem empregados no processo produtivo
e essenciais à atividade do sujeito passivo, enquadrando-se no conceito de insumo”, é possível
constatar que também não houve a prestação dos devidos esclarecimentos pelo contribuinte:
- Omissão quanto ao tópico específico "Materiais e Ferramentas"
A Embargante aponta a ocorrência de vício de omissão na decisão, sustentando
que esta Turma teria deixado de se pronunciar sobre os créditos relacionados à
aquisição de materiais e equipamentos, sob o argumento de que "os quais,
inevitavelmente, são essenciais e relevantes ao processo produtivo, inclusive,
conforme atestado pelo laudo elaborado pelo ITA (vide fls. 6.725/10.528 dos
autos)". Nesse sentido, argumenta ainda sobre a "necessária utilização de itens
como abraçadeira, correia, emenda, retentor, rolamento, lubrificante, mangueira,
reator, disjuntor, lâmpada, bobina, fusível, detergente, anticongelante, dentre
outros", os quais teriam ficado sem apreciação sobre a possibilidade de seu
creditamento.
A questão não foi abordada por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário.
É de se esclarecer que o presente processo já foi objeto de diligência tendo sido
produzido extenso laudo de mais de 3500 páginas.
A Embargante na petição em que é anexado tal laudo limita-se a reportar-se ao
referido laudo e citar parcos exemplos de itens a que aduz ter direito ao crédito,
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
17
bem como requerer dilação de prazo para que a diligência possa ser concluída em
razão da complexidade da matéria envolvida.
Na sequência, em petição de fls. 10576/10577 pede dilação de prazo e em nova
manifestação encartada às fls. 10624/10625 diz que não foi possível concluir a
análise dos itens faltantes e que coloca-se à disposição da Fiscalização para sanar
eventuais dúvidas.
Do relatório da Fiscalização tem-se que a empresa não se desincumbiu do seu
ônus probatório, deixando diversos itens sem a devida resposta, conforme
excerto a seguir transcrito:
"III – (c) – Dos itens sem manifestação da empresa
A empresa deixou restando na planilha-resposta inúmeros itens sem
detalhamento algum, ou seja, com a coluna que havia inserido em branco, sem
preenchimento. Alegou no processo estar trabalhando na sua elaboração, porém
devido à complexidade, não logrou êxito para completá-la. Analisando a descrição
dos itens, verificou-se que se tratam de milhares de itens, contudo possuindo em
sua grande maioria características de bens que se constituem em peças de
reposição ou manutenção que não identificam máquinas de linha de produção,
material de limpeza, material de manutenção predial, como rolamentos,
abraçadeiras, anéis, correias, bobinas, ferramentas, arruelas, material elétrico,
detergentes, lâmpadas, molas, parafusos, porcas além de indumentárias e
serviços florestais, serviços de análise de importação, serviços de chaveiro, entre
outros."
Deve ser salientado que na peça recursal a Embargante postula o direito ao
creditamento sobre materiais e ferramentas, genericamente, limitando-se a citar
pouquíssimos exemplos e com escasso detalhamento de sua utilização no
processo produtivo.
Tem-se do Recurso Voluntário:
"142. Com efeito, a partir da análise dos bens e serviços que, aos olhos da D.
Fiscalização e do v. acórdão recorrido, não se caracterizariam como insumos,
verifica-se itens como abraçadeira, correia, emenda, retentor, rolamento,
lubrificante, mangueira, reator, disjuntor, lâmpada, bobina, fusível, detergente,
anticongelante, dentre tantos outros.
143. Todavia, todos esses itens - e outros tantos não mencionados - foram
empregados no processo produtivo da Recorrente, estando diretamente
relacionados à geração de receitas e, assim, caracterizam-se como insumos
passíveis de creditamento pela Contribuição ao PIS e pela COFINS." (nosso grifo)
Na petição em que são anexados os laudos produzidos, a Embargante consigna
que:
"14. Para alguns itens relacionados na planilha elaborada pela D. Fiscalização, o
laudo atestou a essencialidade ao processo produtivo, porém não há
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
18
detalhamento. Para outros, ainda não foi elaborado laudo. Isso se deve ao fato de
que, por se tratar de processo produtivo extremamente detalhado e complexo, o
laudo pericial se encontra em fase de conclusão/atualização."
Nos próprios embargos de declaração não há nenhum detalhamento, sendo
genérico em relação a tal tema. Limita-se a embargante, em sucintos 3 (três)
parágrafos alegar tal omissão. Vejamos:
"6. Inicialmente, destaca a Embargante que essa D. Turma Julgadora deixou de se
pronunciar sobre os créditos relacionados à aquisição de materiais e
equipamentos, os quais, inevitavelmente, são essenciais e relevantes ao processo
produtivo, inclusive, conforme atestado pelo laudo elaborado pelo ITA (vide fls.
6.725/10.528 dos autos).
7. Com efeito, reitera a Embargante a necessária utilização de itens como
abraçadeira, correia, emenda, retentor, rolamento, lubrificante, mangueira,
reator, disjuntor, lâmpada, bobina, fusível, detergente, anticongelante, dentre
outros, sendo todos esses de extrema importância às suas atividades, entretanto,
sem a necessária apreciação desse E. Colegiado sobre a possibilidade de seu
creditamento.
8. Dessa forma, pleiteia seja sanada a omissão apontada, para que as
comprovações fáticas e documentais sejam analisadas, devendo-se, ao final, ser
reconhecido o crédito de PIS e Cofins apropriado sobre tais insumos."
A Embargante deveria ter tido o cuidado de identificar com maior precisão quais
seriam os itens (materiais e equipamentos) que integram o tópico recursal
intitulado de "materiais e ferramentas".
Ora, não tendo logrado êxito em atestar a totalidade de materiais a que postula o
direito de crédito e que são efetivamente insumos vinculados a sua atividade
produtiva, não há como se prover em sua integralidade o recurso em tal matéria.
Não obstante, imperioso esclarecer que por ocasião do julgamento do RESP no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo a Corte Superior assim se posicionou
sobre a matéria:
No caso, tanto a Fiscalização quanto a decisão recorrida proferida pela DRJ foram,
de certo modo, genéricas e não adentraram com minúcias ao caso concreto.
Aqui importante trazer as ponderações proferidas pelo Conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza no Acórdão no 3201-004.279, in verbis:
"Não obstante ausente, nos autos, maiores detalhes sobre o que são as tais
"ferramentas operacionais", a razão para o indeferimento, juntamente com o
indeferimento dos materiais de manutenção, foi a de que não se enquadrariam
no conceito de insumo. A Recorrente, porém, sustenta a sua utilização no
processo produtivo, o que o só adjetivo que acompanha o termo "ferramentas"
parece, com efeito, indicar.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
19
Assim, na falta de maiores detalhes, máxime por parte da fiscalização,
entendemos que as ferramentas operacionais e os materiais de manutenção
utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de
cana-de-açúcar e na destilaria de álcool devem ser considerados insumos para o
efeito de creditamento do PIS/Cofins." (nosso destaque)
Assim, os itens possíveis de serem categorizados como ferramentas e também, os
indicados pela própria Recorrente, quais sejam, abraçadeira, correia, emenda,
retentor, rolamento, lubrificante, mangueira, reator, disjuntor, lâmpada, bobina,
fusível.
Ocorre que, como se pode verificar, para o acórdão paradigma a ausência de prova
por parte do contribuinte foi mitigada pelo fato de se tratar de um Auto de Infração (“Assim, na
falta de maiores detalhes, máxime por parte da fiscalização”), situação diversa dos presentes
autos, que trata de Pedido de Ressarcimento. Ou seja, não se pode afirmar que no acórdão
apontado como paradigma o colegiado teria chegado à mesma conclusão caso se tratasse de um
Pedido de Ressarcimento e não de um Auto de Infração, inexistindo, portanto, a similitude fática
necessária.
O Recurso Especial não deve ser admitido nesse ponto.

I.5 - Créditos de Pis/Cofins. Despesas com Frete e Armazenagem de Insumos
Importados.
O Contribuinte apresentou como paradigma o Acórdãos no 3301-004.392, também
exatamente o mesmo examinado nos Acórdãos no 9303-015.264 e 9303-015.265. Por ter
concordado e acompanhado o Relator naquela oportunidade, trago as razões de decidir por ele
utilizadas e as adoto como minhas:
Colhe-se do voto condutor do Acórdão recorrido os fundamentos que levaram à
manutenção da glosa dos créditos com relativos às despesas com frete e
armazenagem de insumos importados:
No que se refere a créditos demandados em relação a despesas de frete e
armazenagem de insumos importados, a confusão é patente por parte da
defesa, pois tais despesas não se enquadram nem no inciso referente a
insumos (por força de disposição legal expressa, referida no julgamento de
piso – § 3o, inciso I, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003)
nem no referente a armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda, como destacou a DRJ (ou seja, ao contrário do que afirma a
recorrente, o inciso IX é restrito à venda por parte da empresa, não
tratando de importação – que corresponde a uma compra pela empresa).
No mais, a jurisprudência colacionada pela defesa trata de situação distinta
da especificamente analisada nestes autos.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
20
Para o presente tema foi apresentado como paradigma o Acórdão no 3301-
004.392, cuja ementa trago à colação, naquilo que interesse ao tópico ora
analisado:
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
IMPORTAÇÃO.
Comprovada
a
essencialidade
no
processo
de
industrialização de bens destinados à venda, é possível a apuração de
crédito da não-cumulatividade do PIS, na modalidade aquisição de
insumos, dos dispêndios da pessoa jurídica com: a) armazenagem de
insumos importados no recinto alfandegário; b) fretes dos insumos
importados do recinto alfandegário até o estabelecimento industrial e c)
contratação de empresa terceirizada para disponibilização de mão de
obra temporária aplicada diretamente no processo industrial.
Desta forma, verificando haver similitude fática entre os arestos paragonados,
conheço do Recurso Especial neste tópico.

Em conclusão, proponho o conhecimento do presente Recurso especial quanto aos
itens “Gastos com Demanda de Energia Elétrica”; “Despesas Portuárias na Exportação”; e
“Despesas com Frete e Armazenagem de Insumos Importados”.
Não estão sendo conhecidos os item “Pallets e Lacres de Segurança”, “Materiais de
Manutenção Elétrica”, assim como os “Gastos com Demanda Vapor 42KGF/CM2 e Água
Desmineralizada”.

II.
Mérito
II.1 - Gastos com Demanda de Energia Elétrica.
Referido tópico de mérito foi apreciado nos Acórdãos no 9303-015.264 e 9303-
015.265, com o seguinte resultado:
(c) por maioria de votos, para negar provimento em relação à demanda
contratada de energia elétrica, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario,
que votou por dar provimento nesse item.
Tendo em vista minha discordância naquela oportunidade, o interregno de prazo
transcorrido e a mudança na composição da Turma, peço vênia aos meus pares que votaram pela
tese então vencedora, para adotar, nos presentes autos, meu posicionamento acerca da matéria.
O Recorrente defende o direito ao crédito sobre os valores dispendidos com o
contrato de “demanda contratada” tanto com fundamento no inciso III (energia), como no inciso II
(insumo) dos arts. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
21
Inicialmente, em obediência inclusive ao que resta pacificado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a chamada “demanda contratada” não
equivale ao conceito de “energia”:
STJ: Súmula 391: “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica
correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”.
STF Tema 176 "A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de
tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse
imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de
energia elétrica pelo consumidor"
Também o próprio STF, no julgamento do Tema 176, que assinalou que a “demanda
contratada” consiste num negócio jurídico firmado entre as partes, entendeu que est6a não se
confunde com o conceito de energia:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE
CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE
POTÊNCIA.
1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A
demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS,
porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores
referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica
pelo consumidor”.
2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de
cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação
jurídica diversa do consumo de energia elétrica.
3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização
de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política
tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS.
4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação
final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual
montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de
demanda de potência não utilizada.
5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação
via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os
valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia
elétrica pelo consumidor”.
6. Recurso extraordinário a que nega provimento.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
22
(RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-
2020 PUBLIC 19-05-2020)
Ou seja, o contrato de “demanda contratada” nada mais é do que um “serviço”
contratado pelo consumidor junto ao seu fornecedor que visa garantir o adequado fornecimento
da energia elétrica necessária para o exercício de suas atividades.
É o que ressai claro também da Resolução Normativa no 1.000/2021 (REN
1.000/2021) expedida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica:
Art. 1o Esta Resolução Normativa estabelece as Regras de Prestação do Serviço
Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e
deveres do consumidor e demais usuários do serviço.
Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes
definições:
XII - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, em kW (quilowatts);
Nada obstante o entendimento desta Relatora, vencido na admissibilidade recursal,
entendeu a maioria desta Turma Julgadora que a discussão acerca do enquadramento da energia
elétrica no conceito de insumo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 779, restaria
prejudicado.
Por essa razão, nega-se provimento ao Recurso Especial no sentido de afastar a
possibilidade de apropriação do crédito relativo à demanda contratada de energia elétrica nos
termos dos art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.

II.2 - Despesas Portuárias na Exportação;
Referido tópico de mérito foi apreciado nos Acórdãos no 9303-015.264 e 9303-
015.265, com o seguinte resultado:
(b) por unanimidade de votos, para negar provimento em relação a despesas
portuárias na exportação.
Muito embora tenha acompanhado o relator naquela oportunidade,
posteriormente revisei meu o posicionamento acerca da matéria. Aqui, também, tendo em vista o
interregno de prazo transcorrido e a mudança na composição da Turma, peço vênia aos meus
pares que votaram pela tese então vencedora, para adotar, nos presentes autos, meu
posicionamento acerca da matéria.
Se extrai dos autos que as despesas glosadas a tal título correspondem aos
lançamentos constantes da FICHA 06A (PIS) e 16A (COFINS) LINHA 07 Despesas de armazenagem e
fretes na Operação de Venda (fls. 227/248):
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
23
i) serviços de armazenagem de insumo importado, despesas portuárias, serviços
portuários, utilização de infraestrutura marítima (glosados com base em planilha
apresentada pela empresa) não encontram previsão legal para apropriação de
créditos (em relação a insumos importados, mencionando as Soluções de
Consulta SRRF08/Disit n. 313/2011 e a SRRF10/Disit n. 92/2012);
j) serviços de locação de estação de rádio, aluguel de rádios, serviços de pintura,
isolamento e revestimento, material elétrico de uso geral, Inspetor de
Equipamento Pleno, “argamassa para aplicação de piso e azulejo no sanitário
masculino ADM 06” e materiais para sanitários, serviços de recuperação de
vidrarias, serviços de inspeção, “talha pneumática com corrente (60 metros)”,
materiais de pintura de uso geral, cano para instalação de duchas e chuveiros,
serviços de manutenção e reforma; serviços lavagem industrial, serviços gerais,
materiais de manutenção, “rateio de despesas com transporte de funcionários no
mês”, “rateio de despesas com alimentação de funcionários”, conserto de
bicicletas da produção, contratação de aux. técnico de segurança, e itens não
identificados (glosados com base em “Diário auxiliar do estoque” e “Razão”) não
encontram previsão legal para apropriação de créditos;
Com relação aos itens descritos na linha “j”, tratam-se de despesas administrativas
e genéricas, sem correlação direta com o serviço de armazenagem na operação de venda,
portanto, não comporta acolhida.
Como consignado no acórdão recorrido, “o simples fato de as notas serem emitidas
por transportadores atestaria o caráter de frete” não é suficiente para tal caracterização. É
imprescindível a correlação com a atividade.
Todavia, os itens descritos no item “i” devem ser examinados.
O direito ao crédito sobre as despesas em questão estão sendo postuladas com
fundamento nos incisos II (insumos) e IX (frete e armazenagem) dos arts. 3o das Leis no 10.637/02
e 10.833/03.
O Acórdão recorrido entendeu:
O conceito de insumos, como aqui já destacado, não é tão amplo como deseja a
defesa, e a previsão legal referente a fretes e armazenagem (inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003) não inclui rubrica descrita como “despesas portuárias”,
indicadas nos conhecimentos de transporte, e não justificadas detalhadamente
pela recorrente, que se limita a entendêlas como “insumos” em sentido lato.
Discordo da conclusão apresentada. As despesas de movimentação da carga
realizadas no embarque das mercadorias no porto devem ser entendidas como despesas de
armazenagem, exatamente como consignado pelo acórdão paradigma no 9303-008.304:
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
24
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral.
(Acórdão no 9303-008.304)
No voto:
Já as despesas portuárias e de estadia incorridas, nas operações de exportação
dos produtos produzidos/fabricados, constituem despesas de armazenagem e/ ou
despesas nas operações de vendas, gerando créditos passíveis de descontos da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal, nos termos do inciso IX do
art. 3o, da Lei no 10.833/2003, citados e transcritos anteriormente.
Entendo ser incabível limitar o conceito de armazenagem exclusivamente ao custo
inerente à utilização do espaço do armazém ou guarda dos produtos. Trata-se de uma operação
complexa, que demanda serviços específicos atinente à movimentação dos itens armazenados e,
especificamente, o seu acondicionamento em containers próprios para a exportação.
A atividade de logística, que compreende, exatamente, as operações de
armazenagem e frete, é objeto de estudo pela ciência da Administração. Assim, nos termos do art.
110 do CTN1, entendo que a análise da norma tributária deve ser precedida da exata definição do
conceito de “armazenagem”, não podendo se limitar a uma análise literal ou mesmo intuitiva do
termo.
Em acesso ao Sistema de Periódicos CAPES2 é possível identificar diversos trabalhos
científicos abordando tal conceituação.
No estudo “O DÉFICIT NA CAPACIDADE ESTÁTICA DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS NO
ESTADO DE GOIÁS” 3, toma-se como “referencial teórico” exatamente o seguinte conceito de
armazenagem:
A armazenagem é o processo de guardar o produto, associada a uma sequência
de operações, como limpeza, secagem, tratamento fitossanitário, transporte,
classificação etc., com o intuito de pre-servar as qualidades físicas e químicas da
colheita, até o abastecimento (ELIAS, 2003). (g.n.)
Também em referencial teórico, o estudo “A GESTÃO LOGÍSTICA DE
ARMAZENAGEM E SUAS RELAÇÕES COM A VERTICALIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO NA EMPRESA”4
apresenta a seguinte definição de armazenagem:

1 Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias.
2 https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscador.html
3 https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/view/2944/2034, acesso em 21/08/2024
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
25
Por definição de Moura (1997), “armazenagem é a atividade de estocagem
ordenada e a distribuição de produtos nos seus locais de fabricação ou nos locais
destinados a esse fim pelos produtores, ou por meio de um processo de
distribuição”
Por fim, mais recente, o artigo “Análise comparativa entre os requisitos técnicos de
certificação de unidades armazenadoras de grãos com a ciência do direito: uma abordagem
bibliográfica”5, também trabalha a partir de conceituação semelhante:
De acordo com Baroniet al.,(2017), a armazenagem compreende o espaço de
conservação dos grãos produzidos visando resguardar suas características desde a
colheita até a distribuição; são atividades ordenadas da estocagem à
distribuição, definida de acordo com as variações entre a produção e a demanda.
Segundo os autores, “[...] se baseia em reunir e guardar um volume de grãos por
um determinado período, a fim de que se possa preservar as características
normais dos mesmos, evitando fungos, pragas, umidade excessiva entre outras”
(Baroniet al., 2017, p.57).
Logo, diante destas considerações, não vejo como excluir do conceito de
“armazenagem” os custos inerentes à movimentação interna da carga armazenada destinada a
acondicionar o produto propriamente para o seu transporte.
Acrescento, ainda, as disposições do Código Civil Brasileiro acerca do contrato de
Depósito.
Inicialmente, quanto à responsabilidade do depositário pela manutenção da
qualidade da coisa depositada:
Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa
depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem
como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.
Também há previsão expressa quanto à necessidade de Depositante ressarcir o
Depositário – em razão do contrato de depósito – por todas as despesas incorridas na guarda e
conservação da coisa:
Art. 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com
a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem.
Logo, a meu ver, não restam dúvidas de que a operação de armazenagem (conceito
logístico), assim como o depósito estabelecido no Código Civil (conceito jurídico), abrange todas as
operações e, consequentemente, todos os custos incorridos desde o momento em que o armazém
recebe a mercadoria e a entrega ao próprio depositante ou a quem de direito for definido por
este.

4 http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/gesto/article/view/1986/1020, acesso em 21/08/2024
5 https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/25031/21976, acesso em 21/08/2024
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
26
Nesse sentido, também colaciono disposições do Código Civil quanto ao transporte
de coisa:
Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as
cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado
ou previsto.
Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do
conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a
coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se
aquele não for encontrado.
Art. 751. A coisa, depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em
virtude de contrato de transporte, rege-se, no que couber, pelas disposições
relativas a depósito.
Pelo exposto, dou provimento ao apelo especial nesse tópico exclusivamente no
que se refere à reversão das glosas das despesas relativas às “despesas portuárias, serviços
portuários, utilização de infraestrutura marítima” incorridos na exportação.

II.3 - Despesas com Frete e Armazenagem de Insumos Importados.
Referido tópico de mérito foi apreciado nos Acórdãos no 9303-015.264 e 9303-
015.265, com o seguinte resultado:
(a) por unanimidade de votos, para dar provimento em relação à armazenagem e
fretes de produtos importados, contratos de forma autônoma a tal importação e
efetivamente tributados;
Por ter concordado e acompanhado o Relator naquela oportunidade, trago as
razões de decidir por ele utilizadas e as adoto como minhas:
A propósito veja-se o decidido por este Colegiado no Acórdão n.o 9303-014.426,
da relatoria do I. Conselheiro Rosaldo Trevisan, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-
cumulatividade, deve ser compatível com o estabelecido de forma
vinculante pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e
relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica exercida). CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE
INSUMOS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO
PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE
FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES.
POSSIBILIDADE. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
27
cumulatividade poderão descontar crédito somente em relação às
contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os
gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos como
capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e
contratados de forma autônoma a tal importação junto a pessoas
jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados,
asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na
sistemática da não cumulatividade.
Do voto do Relator destaco o seguinte trecho, cujas razões de decidir adoto como
se minhas fossem:
Ainda que, na divergência entre as teses aqui confrontadas, entendamos
que seja possível a tomada de créditos para serviços portuários (aqui
descritos como capatazia e estiva) vinculados à operação de importação de
insumos, aclaramos que o efetivo pagamento das contribuições na etapa
anterior, de modo (e com tratamento tributário) apartado do referente aos
bens importados, assim como que o serviços tenham sido contratados de
pessoa jurídica brasileira, são, pela legislação de regência, condição sine
qua non para a fruição de tais créditos, que não são um benefício fiscal (ou
um crédito presumido), mas apenas uma manifestação da não
cumulatividade inerente às contribuições.
Assim, não basta que o Contribuinte tenha alegado que tais serviços (diga-
se, prévios ou contemporâneos à própria aquisição, dependendo da
modalidade de importação adotada) são necessários à obtenção do
produto final que industrializa. Há que se ter convicção de que tais serviços
foram efetivamente contratados pelo Contribuinte junto a pessoas jurídicas
brasileiras (art. 3o, § 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) e que foram
objeto de tributação pelas contribuições, na sistemática da não
cumulatividade.
(...)
Portanto, os gastos com serviços portuários no País (no presente caso,
descritos como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de
insumos, e contratados junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma
autônoma a tal importação, e que tenham sido efetivamente tributados
pela COFINS, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição,
na sistemática da não cumulatividade.
Desta forma, uma vez comprovada a assunção, pela Contribuinte, dos gastos
relativos à armazenagem e frete dos insumos importados, desde o porto até o seu
estabelecimento industrial, deve ser dado provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte.

III.
Conclusão
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
28
Pelo exposto, voto por CONHECER EM PARTE do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, apenas no que se refere aos itens “Gastos com Demanda de Energia Elétrica”;
“Despesas Portuárias na Exportação”; e “Despesas com Frete e Armazenagem de Insumos
Importados”.
No mérito, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO, da seguinte forma:
(a) negar provimento em relação à demanda contratada de energia elétrica na
condição de despesa com energia elétrica;
(b) dar provimento em relação às “despesas portuárias, serviços portuários,
utilização de infraestrutura marítima” incorridos na exportação.
(c) dar provimento em relação à armazenagem e fretes de produtos importados,
contratos de forma autônoma a tal importação e efetivamente tributados.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Vinícius Guimarães, redator designado
Do conhecimento
Com o devido respeito aos argumentos da i. relatora, divirjo de seu entendimento
quanto ao conhecimento da matéria “Gastos com Demanda de Energia Elétrica com base no inciso
II do art. 3o das leis de regência”.
A razão para o não conhecimento de referida matéria é simples: o paradigma
apresentado (Acórdão no 3302-006.910) não trata da possibilidade de creditamento de gastos
com demanda de energia elétrica sob o enfoque do art. 3, inciso II das leis de regência do
PIS/COFINS não cumulativos, mas apenas sob a ótica do inciso III daquele artigo.
Ora, não existindo paradigma próprio para fixar divergência com base no conceito
de insumos, a discussão sobre os gastos com demanda de energia elétrica deverá ser restrita à
aplicabilidade ou não do creditamento previsto no art. 3o, III das leis de regência do PIS/COFINS
não cumulativos.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial no tocante
à matéria “gastos com demanda de energia elétrica”, devendo a análise ser restrita à possibilidade
de creditamento de referidos gastos sob a ótica do inciso III, art. 3o das leis de regência do
PIS/COFINS não cumulativos.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
29
Do mérito
Quanto à matéria “despesas portuárias, serviços portuários, utilização de
infraestrutura marítima” incorridos na exportação, entendo que não cabem os créditos sobre
PIS/COFINS não cumulativos. Este Colegiado já se debruçou sobre tal questão por ocasião do
julgamento de outro recurso especial do mesmo contribuinte, tendo sido exarado o Acórdão no
9303-015.264, julgado em 10/06/2024, cujos fundamentos do voto condutor, transcritos a seguir,
adoto como razões de decidir no presente voto:
1.
Despesas portuárias, inclusive transporte/movimentação, armazenagem,
despesas de embarcação e administrativas na operação de venda
A Contribuinte alega que as despesas portuárias (atividades de embarque,
movimentação, transporte, serviços administrativos, de estadia e de proteção de
tanques para armazenamento – inertização com nitrogênio), “devem sim conferir
direito ao crédito, posto que absolutamente necessárias para que o produto deixe
a fase de produção e seja posto à venda, adequando-se com esmero ao conceito
de insumo crivado no art. 3o, inciso II das Leis 10.833/03 e 10.637/02”.
Em seu entendimento tais despesas configuram “serviços indispensáveis à
colocação da acrilonitrila produzida para venda”, devendo tal crédito ser
enquadrado no inciso IX do art. 3o das Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03.
Conclui seu raciocínio afirmando que “resta indubitável que as despesas
realizadas serviços portuários e de estadia nas operações de exportação (inclusive
movimentação/transporte, embarque e administrativas) devem conferir crédito
de PIS e COFINS”.
Trata-se a Recorrente de empresa que se dedica, dentre outras atividades, à
produção e comercialização de acrilonitrila e seus subprodutos ácido cianídrico e
acetonitrila.
Analisando a peculiaridade desses serviços demandados no porto, entendo que
não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de acrilonitrila e seus
subprodutos. Explico.
Primeiro porque são serviços pagos e prestados/realizados após o encerramento
do processo produtivo. Segundo, por não se encaixarem no conceito de insumo
quanto aos fatores essencialidade (elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou do serviço) e relevância (integre ou faz parte do processo
de produção), na linha em que decidiu no Recurso Especial no 1.221.170/PR, do
STJ.
Saliente-se ainda que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição
legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Por fim, concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem com
despesas que podem ser caracterizadas como fretes ou a armazenagens na
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.888 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900148/2015-21
30
operação de venda, de que trata o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 e
que, portanto, não há previsão legal para o creditamento desse tipo de despesa.
À vista do exposto, é de se negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte nesta matéria.

No caso concreto, os dispêndios ora analisados não se enquadram no conceito de
insumos, pois ocorrem após o encerramento do processo produtivo, nem podem ser considerados
como despesas de frete ou armazenagem nas operações de venda, uma vez que são rubricas
evidentemente diversas de frete e armazenagem, razão pela qual há de se negar provimento ao
recurso especial.
Quanto aos gastos com “demanda de energia”, veja-se que o próprio voto vencido
se ocupa de afastar a possibilidade de creditamento de tais despesas sob a ótica do inciso III do
art. 3o das leis de regência do PIS/COFINS não cumulativos, vinculando-se à posição assentada
pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a chamada “demanda contratada” não se
confunde com o conceito de energia elétrica, sendo, assim, inaplicável o creditamento previsto no
referido inciso III do art. 3o das leis básicas da não cumulatividade.
Nessa linha, para que fique claro, a i. relatora nega provimento à “demanda
contratada” sob o prisma de “consumo de energia”, dando, porém, provimento sob a ótica de
insumos – matéria que, como visto, não foi conhecida por inexistência de paradigma próprio.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial no que tange às
“despesas portuárias, serviços portuários, utilização de infraestrutura marítima” incorridos na
exportação, esclarecendo que, no tocante aos gastos de “demanda contratada” houve negativa de
provimento nos termos do voto da relatora – demanda contratada não se confunde com energia
elétrica consumida.

Assinado Digitalmente
Vinícius Guimarães

Fl. 1557
DF CARF MF
Original